Tribunal: TJSP
Processo: 1501187-16.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Materialidade e autoria comprovadas – Apelo não acolhido.
Desclassificação para o delito de porte para consumo – Traficância caracterizada – Recurso não provido.